Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-22.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 9.294/1996. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 30/2022 EDITADA PELA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TABACARIA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE “DIREITO LÍQUIDO E CERTO”. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da suspensão dos efeitos do Termo de Orientação no 133672 e dos itens “4.3” e “4.4” da Instrução Normativa no 30/2022, editada pela Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, além da autorização, ao apelante, a “fracionar, manipular ou preparar produtos fumígenos, bem como fornecer equipamento ou dispositivo afim de ser utilizado para consumo de produto fumígeno e que possa, por suas dimensões e características, tornar ostensivo o ato de fumar”.
2. A via do mandado de segurança, submetida ao procedimento especial previsto pela Lei no 12.016/2009 tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. A Instrução Normativa no 30/2022, editada pela Diretoria de Vigilância Sanitária, tem o objetivo de estabelecer critérios para o licenciamento de tabacarias e regular o consumo de produtos fumígenos, derivados ou não de tabaco, em recintos coletivos, privados ou públicos no Distrito Federal.
4. Nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 9.294/1996, “é proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo fechado, privado ou público”.
5. A Lei local no 4.307/2009 também proíbe o uso de produtos fumígenos em recintos coletivos fechados, públicos ou privados. 5.1. A norma prevista no art. 1o da aludida lei veda, expressamente, o uso de produtos fumígenos em restaurantes e bares, a menos que a utilização se dê em ambiente ao ar livre ou exista barreira física ou solução técnica que garanta a exaustão do ar para o ambiente externo.
6. No caso em deslinde na sentença proferida nos autos do processo no 0742305-74.2019.8.07.0016 o Juízo sentenciante, ao avaliar o cumprimento dos requisitos legais para o exercício da atividade empresarial desenvolvida pelo impetrante, considerou que “a área reservada ao consumo dos produtos fumígenos é aberta em uma das laterais, conta com paredes” mas não conta com “teto, toldo ou telhado, permanente ou provisório”. 6.1. Ocorre que as imagens fotográficas trazidas aos autos do processo demonstram que o recinto comercial mantido pelo recorrente aparentemente passou a dispor de “teto, toldo ou telhado, permanente ou provisório”.
7. A Instrução Normativa no 30/2022 foi editada nos lindes do poder regulamentar conferidos à Diretoria de Vigilância Sanitária. Ademais, a fiscalização promovida pela aludida diretoria, no exercício do poder de império, apenas procedeu regularmente aos atos necessários à proteção do interesse público primário.
8. Recurso conhecido e desprovido.